Tribunal: TJES
Processo: 5038863-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio por Incapacidade Temporária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038863-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE BISPO DA SILVA IZIDORIO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros (2)

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Simone Bispo da Silva Izidório contra sentença que julgou improcedente ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando o reconhecimento de incapacidade laboral decorrente de doença ocupacional e a concessão de benefício acidentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus à concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente do trabalho, diante de quadro de paralisia facial supostamente relacionado às atividades exercidas em frigorífico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício acidentário exige a comprovação de incapacidade laboral, ainda que parcial, bem como de nexo causal ou concausal entre a enfermidade e a atividade desempenhada pelo segurado.

O laudo pericial judicial é conclusivo ao afirmar que, embora a autora possua histórico de paralisia facial periférica, não apresenta limitação funcional ou comprometimento para o exercício da atividade de auxiliar de produção.

Consta da perícia que a patologia é multifatorial, sem qualquer nexo com o trabalho desempenhado, e que não houve incapacidade anterior ou atual apta a justificar o deferimento do benefício.

Os documentos médicos unilaterais apresentados com a inicial não infirmam o laudo oficial, que possui presunção de imparcialidade e respaldo técnico-científico.

Precedentes desta Corte reconhecem a primazia do laudo pericial judicial em casos de alegada incapacidade laboral, sobretudo quando ausentes elementos probatórios robustos que o infirmem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício acidentário somente é devido se demonstrados a incapacidade laboral e o nexo causal entre a enfermidade e a atividade profissional exercida pelo segurado.

A ausência de limitação funcional e de vínculo entre a patologia e o labor, atestadas em perícia judicial, afasta o direito à concessão de benefício por acidente de trabalho.

O laudo oficial goza de presunção de veracidade, sendo necessário conjunto probatório robusto para sua superação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91, arts. 59, 60 e 86; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv 0023253-82.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06/12/2023; TJES, ApCiv 0024940-36.2015.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 23/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038863-97.2022.8.08.0024

APELANTE: SIMONE BISPO DA SILVA IZIDORIO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SIMONE BISPO DA SILVA IZIDORIO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ajuizada e
m face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 12175860) aduz a recorrente que o laudo pericial produzido em juízo é superficial e não levou em consideração os laudos colacionados com a inicial, que atestam a sua incapacidade laborativa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se no presente recurso a incapacidade laboral da autora e, no ponto, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença de improcedência.

Narrou a apelante que “
é portadora de ganglionite geniculada. A boca entortou e teve as vistas prejudicadas por conta do trabalho em frigorífico. Estava em setor frio e foi enviada para setor quente. Teve a crise e precisou ficar afastada 04 (quatro) meses do trabalho, quando voltou foi mandada embora
”, estando incapaz para o trabalho.

Recebida a petição inicial e designada perícia, concluiu a
expert
que a apelante apresenta histórico de paralisia facial periférica à esquerda, o que não reflete incapacidade laboral.

Confiram-se as conclusões extraídas do laudo técnico
:

“3 - O Perito confirma alguma doença ou lesão?

Resposta: Sim.

4 - Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada.

Resposta: A autora apresenta histórico de paralisia facial periférica à esquerda em Fevereiro de 2021.

(...)

7 - Qual é a atividade profissional habitual da pessoa examinada? ATENÇÃO: em caso de reabilitação profissional, a atividade habitual a ser considerada pelo perito deverá ser aquela para a qual a pessoa examinada foi reabilitada no INSS.

Resposta: Auxiliar de produção I.

8 - A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média do rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê?

Resposta: Sim. Apesar da discreta sequela da paralisia facial, a autora não exibe qualquer comprometimento funcional.

9 - Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual? (Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? subir escadas? carregar peso? ficar em pé? trabalhar sentada?)

Resposta: Não existem limitações funcionais.

10 - A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a atividade habitual? Por quê?

Resposta: Não. Trata-se de patologia multifatorial, sem nexo com as atividades laborativas.

(...)

13 - Na hipótese de ausência atual de incapacidade para o trabalho, é possível confirmar se houve incapacidade para o trabalho no passado? Em qual período?

Resposta: Não existem evidências de incapacidade prévia.”

Sob tais premissas, verifico que a auxiliar do juízo respondeu, de forma satisfatória e coesa, os quesitos alusivos à suposta incapacidade da recorrente, restando constatada a existência de uma patologia multifatorial, sem correlação com as atividades desenvolvidas.

Outrossim, entendo que os laudos médicos apresentados com a exordial não são capazes de infirmar as conclusões do
expert,
corroboradas, ainda, com as últimas perícias realizadas pela autarquia em âmbito administrativo.

Em casos análogos, assim já se manifestou este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA PARTE AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.
2) No caso dos autos, o laudo pericial atesta que não há nexo causal entre a incapacidade observada e o trabalho executado, não se podendo ignorar que “em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024140302035, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 31.1.2020). 3)
Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.
(TJES. Apelação Cível nº 0023253-82.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 06/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA ALEGADA PARA A FRATURA DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRABALHO (TRAJETO). RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação da incapacidade, ainda que parcial, e o nexo causal entre ela e a atividade laborativa do segurado. 2. Inexistência de provas que demonstrem que as enfermidades apresentadas na coluna, ombros e cervical da recorrente, desde 2004, guardem alguma relação (nexo causal ou concausal) com o trabalho desenvolvido nos Correios, tratando-se de doenças degenerativas e crônicas, com períodos de agudização.
3. Em relação à fratura em uma das pernas da apelante em 2014, embora o nexo causal seja incontroverso – acidente de trajeto ao trabalho-, após o tratamento e consolidação da lesão, não se observam sequelas que incapacitaram a apelante para a atividade para a qual fora anteriormente reabilitada (Operador de Triagem e Transbordo) e já trabalhava por sete anos, como atestado na perícia técnica. 4. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0024940-36.2015.8.08.0024. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 23/03/2023).

Desse modo, não possuindo a enfermidade relação com o trabalho desenvolvido pela recorrente, não há falar em concessão de benefício acidentário.

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC, porquanto não fixada a verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.